Tribunal: TJDFT
Processo: 0752508-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752508-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA - ME, MARCIA ABREU DE ARAUJO, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Execução ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A. em face de POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA - ME, MARCIA ABREU DE ARAUJO e DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA. Em 15/9/2020, proferida a seguinte decisão: "Defiro a pesquisa de bens, relativamente aos executados citados, pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Salienta-se que a pesquisa via sistema ERIDF só será admitida se a parte for beneficiaria de justiça gratuita. Isso porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br” (ID 72295066 dos autos de origem n. 0031595-57.2014.8.07.0001; grifei). Na sequência, em 23/9/2020, o agravante peticionou no seguinte sentido: "ITAÚ UNIBANCO S.A., já qualificado nos autos em epígrafe, de ação que move em face de POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA. E OUTROS, igualmente qualificados, por intermédio de seu procurador judicial que abaixo subscreve, vem respeitosamente à presença desse d. Juízo, requerer o cumprimento do despacho proferido pelo ilustre magistrado em 15/09/2020 (ID 72295066), no qual deferiu: 1) a realização das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome dos devedores já citados POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA. e MÁRCIA ABREU DE ARAÚJO; e 2) a pesquisa de endereços em nome do executado DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA" (ID 72986526 dos autos de origem). E em 28/10/2020, o agravante peticionou novamente, requerendo "a realização da pesquisa junto ao sistema RIDFT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico), com fundamento legal no artigo 835, inciso V, do CPC/151, com o objetivo de localizar bens imóveis em nome dos executados: POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA. – ME (CNPJ: 04.623.949/0001- 07), DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA (CPF: 305.514.202-00) e MÁRCIA ABREU DE ARAÚJO (CPF: 380.698.572-34)” (ID 75778234 dos autos de origem). Em 10/11/2020, sobreveio a decisão agravada: "Já consta dos autos pesquisas de endereços dos executados, motivo pelo qual indefiro nova pesquisa. Compete ao exequente verificar se todos os endereços já foram diligenciados. A pesquisa de imóveis pelo sistema E-RIDF já foi denegada na decisão anterior. Indique o exequente, em 5 dias, endereço válido dos executados para fins de citação, sob pena de extinção da presente execução que se arrasta desde 2014” (ID 76718185 dos autos de origem, grifo nosso). E contra tal decisão, a interposição do presente agravo de instrumento, alegação de que "irresignado com a decisão recorrida, que indeferiu a realização da pesquisa RIDFT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico), ao argumento de que a diligência de localizar bens imóveis junto aos ofícios imobiliários em nome dos executados pode ser realizada pelo próprio exequente". E pede: "Ante o exposto, requer o agravante que o presente recurso de agravo seja conhecido na forma de instrumento e totalmente provido para reformar a decisão interlocutória recorrida, com o objetivo de deferir a pesquisa RIDFT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico) em nome dos executados, ora agravados”. Como se vê, a insurgência do agravante se dirige ao indeferimento do pedido de "pesquisa via sistema ERIDF”, o que foi objeto de decisão bem anterior (de 15/9/2020, ID 72295066 dos autos de origem n. 0031595-57.2014.8.07.0001) à decisão ora agravada. Contra aquela decisão ID 72295066 dos autos de origem, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração (ID 75778234 dos autos de origem – “requer a realização da pesquisa junto ao sistema RIDFT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico), com fundamento legal no artigo 835, inciso V, do CPC/151, com o objetivo de localizar bens imóveis em nome dos executados: POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA. – ME (CNPJ: 04.623.949/0001- 07), DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA (CPF: 305.514.202-00) e MÁRCIA ABREU DE ARAÚJO (CPF: 380.698.572-34)”); não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. Decisão publicada em 18/9/2020 (ID 72454874 dos autos de origem), 6a feira, dies ad quem, 9/10/2020, 6a feira. E o presente agravo de instrumento foi interposto em 15/12/2020 (ID 22203692), já ultrapassado de muito o prazo recursal. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida na decisão de 72295066 dos autos de origem. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘( ) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. 4. Embora insista a recorrente que houve ampliação do objeto da decisão recorrida, sua irresignação não se sustenta, porquanto o comando judicial agravado apenas determinou a prática dos atos subsequentes à constrição ocorrida na decisão anterior. 5. A agravante, ao divisar possível defeito da marcha processual a partir da determinação de avaliação, inclusive, busca corrigir-lhe os rumos, de modo a afastar a avaliação (e subsequente venda judicial em público pregão), sob o fundamento de que a constrição incidiu sobre 'direitos pessoais' que o devedor ostenta em relação à coisa objeto de garantia por alienação fiduciária. Isso porque, ao empreender na fase subsequente da venda judicial, determinou o d. juízo de origem a avaliação da coisa em si mesma, e não os possíveis direitos pessoais que ao devedor se reconhece por força da natureza resolutiva que a propriedade fiduciária encerra. 6. Entretanto, admitindo-se tal perspectiva, ainda assim não está a agravante autorizada a insurgir-se, mesmo na condição de credora fiduciária. Primeiro, porque não é parte na relação jurídica processual primitiva. Segundo, porque não se lhe é reconhecido interesse jurídico para corrigir o trâmite processual ou interferir em lide alheia, visando assim dar o rumo adequando ao procedimento. E, terceiro, se eventual irregularidade do procedimento primitivo impingir-lhe algum gravame ou ferir/ameaçar de algum modo interesse jurídico próprio, a ordem processual lhe assegura o direito de opor-se por meio de embargos de terceiro. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora